Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030930-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 887.174.701-10 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 887.174.701-10 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS PROVIDO E O DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa concessionária de energia elétrica, ora demandada, comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Majoração, no caso concreto, que se faz necessária, tendo por base precedentes desta Câmara em casos análogos.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1030930-43.2021.8.11.0041

APELANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E
MÁRIO OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS
(autor) e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1030930-43.2021.8.11.0041, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na exordial para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito registrado em nome do autor, sobre a unidade consumidora (UC) no. 662679-0, no tocante à dívida no valor R$18,00 (dezoito reais), bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC (Id. 64713636).

Irresignado, o
autor-apelante
sustenta em suas razões sobre a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), e na remota hipótese de não ser acolhido o valor sugerido, que seja fixado o
quantum
indenizatório em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, para que a remuneração seja condigna com o trabalho desenvolvido pelo advogado (Id. 204308766).

A
requerida-apelante
defende em suas razões que
“parte

a autora ajuizou a presente demanda alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito junto à promovida-apelante, sob o argumento de que desconhece a origem do débito, pugnando pela: (i) declaração de nulidade dos débitos questionados e (ii) a condenação da ré-apelante em danos morais no importe de R$ 5.000,00”
(sic).

Assevera que
“não obstante a relevância dos argumentos deduzidos, o juízo a quo, julgou parcialmente procedente a demanda, sob o fundamento de que a requerida não teria evidenciado o vínculo jurídico entre as partes”
(sic).

Sustenta que “
a parte autora, ora recorrida, apesar de alegar desconhecer qualquer vínculo jurídico junto à recorrente, era titular da UC 6/662679-0, quando houve a cobrança do débito em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento, a negativação de seu nome nos programas de proteção ao crédito”
(sic).

Enfatiza que “
o débito objeto da presente demanda é plenamente exigível do Recorrido, visto que a unidade consumidora era de sua titularidade durante o período, motivo pelo qual o fato de estar laborando em outra cidade à época não exime da sua responsabilidade pelos débitos”
(sic).

Discorre
que “em não tendo sido solicitada a mudança de titularidade, a responsabilidade pelas faturas anteriores à alteração é do recorrido. Dessa forma, não há de se imputar à requerida o dever de conhecer que o autor estava recluso durante o período da fatura”
(sic).

Enfatiza que “
a cobrança das faturas objeto da presente demanda pela recorrente configura exercício regular de direito, visto que é ônus do consumidor solicitar a modificação da titularidade”
(sic).

Complementa que “
ante a comprovação do vínculo jurídico entre recorrente e recorrida, deve a r. sentença ser reformada para reconhecer a legalidade dos débitos, da inscrição por falta de pagamento e, consequentemente, julgar improcedente os danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes, e caso mantida a condenação, que o
quantum
indenizatório seja fixado dentro da razoabilidade (Id. 204308768).

A
requerida-apelada
ofertou as contrarrazões (Id. 204308775), pugnando pelo desprovimento do recurso do autor; e a parte
autora-apelada
, apresentou as contrarrazões, arguindo, que a informação apresentada (de que o recorrido residiu no referido endereço) pela demandada, em sede de recuso, não deve ser acolhida por dois principais motivos, primeiro, por não ter apresentada em tempo oportuno (contestação), na instância de origem; e segundo, porque não foi oportunizado o contraditório. E no mérito, pede o desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa pela litigância de má-fé da parte requerida.

A
requerida
efetuou o recolhimento do preparo no Id. 204308769 e o
autor
não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 204632154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem,
MÁRIO OLIVEIRA DOS ANJOS
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
ENE
RGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando,
em síntese, que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$18,00 (dezoito reais), por suposta dívida junto a requerida, referente a uma unidade consumidora instalada na Rua Vila Nova, do Bairro CPA, Cuiabá-MT, mas que desconhece tal obrigação, tampouco o endereço supra, vez que é responsável pela unidade consumidora no. 6/2668136-1 instalada em sua residência, localizada à Rua Vinte, no. 16, quadra 79, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital.

Em razão disso, requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial para que seja declarada a inexistência e inexigibilidade do débito, no valor de R$18,00 (dezoito reais), decorrente do contrato n°. 000662679202102, bem como seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na exordial para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito registrado em nome do autor, sobre a unidade consumidora no. 662679-0, no tocante à dívida no valor R$18,00 (dezoito reais), bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) (Id. 64713636).

Ambas as partes recorrem, sendo que no apelo da
requerida-apelante
, a mesma defende, em síntese, que existe vínculo contratual entre as partes, sendo o autor titular da UC no. 662679-0, e a existência de débitos em aberto enseja a negativação do nome do mesmo nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, já que se trata de exercício regular do direito; que não praticou qualquer ilícito, consequentemente, não há dever de indenizar. Com isso, requer a improcedência dos pedidos e que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o quantum indenizatório seja fixado dentro da razoabilidade.

Por sua vez, a parte
autora-apelante
requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais), e na remota hipótese de não ser acolhido o valor sugerido, que seja fixado o
quantum
indenizatório em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, para que a remuneração seja condigna com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em exame, o autor pugna pelo reconhecimento da inexistência de débito no valor de R$18,00 (dezoito reais), em razão de a requerida inscrever o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, de forma indevida, o qual desconhece, bem como pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação de seu nome referente a contrato o qual não reconhece.

Como se vê dos autos é fato incontroverso que houve a negativação do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito o valor de R$18,00 (dezoito reais), conforme Id. 204304293, que a parte autora desconhece o débito.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da concessionária requerida, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica entre as partes,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Consta-se da consulta de Id. 64713636 a anotação de pendência financeira em nome do autor em relação à ré, no valor de R$ 18,00, o que demonstra a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Todavia, apesar da divergência constante acerca do endereço do autor em seu cadastro na plataforma do Serasa Experian (Id. 64713636), o autor reiterou seu total desconhecimento referente ao endereço mencionado, juntando aos autos seu comprovante de residência atual, bem como o de sua residência à época do fato (Id. 112648963 e 112648965), conforme ordena o despacho de Id. 104642995.

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória verifica-se que a ré não comprovou que houve a efetiva celebração do contrato com o autor, ou seja, que ele realmente residia no bairro CPA, tampouco, no bairro Jardim União, ambos nesta Capital, onde consta instalada a unidade consumidora n. 662679-0, ou que havia solicitado a instalação para tal, não apresentou áudios de gravação da contratação etc., não produziu provas, ônus que lhe competia.

O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pelo autor.

Incumbia à ré exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante/solicitante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços. (...)”

Além disso, dos documentos apresentados pela requerida, consta tão somente cópias de telas sistêmicas, provas estas unilaterais, que não servem para comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes.

Assim, a parte ré não apresentou qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações, impedindo a configuração do nexo de causalidade e a sua responsabilidade no evento danoso objeto desta lide.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, ante a indevida cobrança por um serviço não contratado pelo autor.

Logo, como bem decidiu o juízo primevo, “
está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a simples inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito”.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO

DEMONSTRADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA

– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – ASTREINTES E DANO MORAL

– QUANTUM MANTIDO

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Em que pese a alegação da requerida quanto a incidência da Súmula 385 do STJ, verifico que o extrato da Serasa juntado nos autos não demonstra a existência de anotação pré-existente.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é in re ipsa, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Não há que se falar em sucumbência recíproca uma vez que

a parte autora teve seus pedidos julgados procedentes, assim, a requerida deve arcar

com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.”
(N.U 1014564-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Com relação ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo é objeto de irresignação de ambos os recursos, sendo que a parte autora-apelante pede pela sua majoração, sugerindo-se o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), ao passo que a parte requerida-apelante postula a sua redução.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pela Magistrada de piso na ordem de
R$5.000,00
(cinco mil reais)
, de fato, merece reparos, e considerando o grau de responsabilidade da requerida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, aliados aos casos análogos que aportam a essa Câmara, entendo que deve ser
majorado
o valor da condenação para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER
DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, merecendo reparo a sentença neste ponto, mantendo a correção monetária a partir do arbitramento.”
(N.U 1009453-10.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, com o provimento do recurso da parte autora e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de
majoração
da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC
- RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC
.”
(N.U 1029196-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Desse modo, majora-se de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2o do mencionado artigo.

Por fim, em sede de contrarrazões, a parte autora requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé da parte requerida, contudo, sem razão, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da concessionária requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024